Tribunal: TJPA
Processo: 0813518-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813518-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA NERIS MONTEIRO DA LUZ

AGRAVADO: CONGREGACAO DA IMACULADA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA BANCÁRIA. INDÍCIOS DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Neris Monteiro da Luz contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, manteve o bloqueio judicial e converteu os valores bloqueados em penhora, apesar da alegação de que se tratavam de verbas salariais. A agravante sustenta a natureza alimentar dos valores constritos e requer o desbloqueio com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de valores depositados em conta bancária da devedora, diante de indícios de que possuem natureza alimentar, à luz do art. 833, IV e X, do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os extratos bancários demonstram depósitos mensais recorrentes e compatíveis com verbas salariais, o que é suficiente para gerar presunção de impenhorabilidade, especialmente na ausência de indícios de má-fé ou ocultação patrimonial pela executada.

A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.951.550/RS) afirma que valores até o limite de 40 salários mínimos são impenhoráveis, independentemente da natureza formal da conta em que depositados.

O valor bloqueado (R$ 539,80) é irrisório e sua constrição afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial (CF/1988, arts. 1º, III, e 6º), tornando indevida sua penhora.

A ausência de diligência judicial para averiguar a natureza alimentar dos valores, aliada à hipossuficiência da agravante, justifica a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos montantes até o julgamento definitivo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos, desde que haja indícios de natureza alimentar, ainda que não se trate formalmente de conta-salário.

A penhora de verba alimentar de valor ínfimo viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, configurando constrição indevida.

A demonstração da natureza alimentar da verba pode se dar por meio de extratos bancários com depósitos periódicos, dispensando prova formal quando ausente indício de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X; art. 995, parágrafo único. CF/1988, arts. 1º, III, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.951.550/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 14/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813518-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA NERIS MONTEIRO DA LUZ

AGRAVADO: CONGREGACAO DA IMACULADA CONCEICAO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA NERIS MONTEIRO DA LUZ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0015190-02.2006.8.14.0301,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, manteve o bloqueio e converteu os valores bloqueados em penhora, mesmo diante de indícios de que tais valores possuem natureza salarial
.

Alega a parte agravante que:

· Proposta Ação Monitória pela parte agravada, a ora agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo de 1º grau, nos seguintes termos:

MARIA NERIS MONTEIRO DA LUZ , qualificada nos autos, vem perante este juízo através de procurador legalmente habilitado, arguir EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, em razão da AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida por CONGREGACAO DA IMACULADA CONCEICAO, nos termos seguintes:

Articula, em síntese, o Excipiente, o descabimento da ação executiva em razão da ocorrência da prescrição intercorrente do direito de ação da exequente bem como do excesso de execução.

Intimada a parte contrária apresentou manifestação à exceção oferecida pelo excipiente rechaçando os argumentos nela contidos e pugnando pela continuidade da presente ação executiva.

Relatados. Decido.

Primeiramente, defiro a gratuidade processual para a parte requerente, eis que patrocinada pela Defensoria Pública, a qual já faz um crivo criterioso acerca do estado de hipossuficiência da parte assistida.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente é necessário visualizar que o novo CPC trouxe nova interpretação, sendo necessária a intimação do exequente antes de qualquer ato que suspenda a execução. Ressalte-se que o STJ solidificou o referido entendimento.

Incabível a arguição de prescrição intercorrente, porquanto o CPC de 2015 trouxe novo regramento para a sua aplicação, conforme art. 921, §1º e 4º, os quais não observamos nestes autos, o que inclusive também já se encontra pacificado perante o STJ (ex vi Tema/IAC 1), motivo pelo qual deixo de acolher o pedido de prescrição intercorrente.

Por outro prisma, a excipiente/executada alega o excesso de execução, porém não quantifica qual seria o valor correto vinculado à execução, razão pela qual a alegação de excesso deve ser rechaçada de plano.

Assim é que rejeito a Exceção de pré-Executividade interposta e determino o regular prosseguimento da Ação Expropriativa, condenando a ora Excipiente MARIA NERIS MONTEIRO DA LUZ ao pagamento de honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor atribuído à causa. Por ser beneficiária da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.

Por questão de celeridade processual indefiro o pedido de desbloqueio da penhora on-line, pois apesar da executada alegar a natureza salarial da conta onde foi realizada o bloqueio, não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse que referida conta se trata de conta salário, sendo o extrato juntado aos autos insuficientes para tal desiderato. Assim, realizo as seguintes deliberações:

1- Na conformidade do disposto no §5º do art.854 do CPC converto o bloqueio de valores realizado no ID Num 113496063 e 113954927 em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, procedendo, nesta data a transferência dos referidos valores para a conta única desse Tribunal;

2- Intime-se a parte Executada, por meio de seus procuradores habilitados, da penhora de valores realizada;

3 - Defiro desde já a expedição do competente Alvará Judicial, autorizando o Exequente (ou Procurador habilitado) a proceder o levantamento da referida quantia bloqueada, tudo após o transcurso do prazo recursal;

4- Proceda o Exequente nova atualização do débito, bem como o pagamento da(s) diligência(s) solicitadas (SISBAJUD), no prazo de 05 (cinco) dias, caso não seja beneficiário da justiça gratuita, devendo indicar, no mesmo prazo, bens da executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução e posterior arquivamento.

P.R.I.C.

Belém, datada e assinada eletronicamente.

IVAN DELAQUIS PEREZ

Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Capital

· Aduz que o juízo a quo converteu os valores bloqueados em penhora, indeferiu o pedido de desbloqueio dos montantes, alegando ausência de prova da natureza salarial dos depósitos bancários;

· Foram apresentados extratos bancários demonstrando a existência de depósitos salariais recorrentes, reforçando o caráter alimentar das verbas bloqueadas;

· A manutenção da penhora sobre valores de natureza alimentar compromete a subsistência da agravante e viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Argumenta que:

· O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe sobre a
impenhorabilidade absoluta de vencimentos, salários, aposentadorias e proventos de natureza alimentar
, sendo vedada sua constrição judicial;

· O bloqueio dos valores impede a agravante de atender às necessidades básicas de sua vida e de sua família;

· A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e de outras cortes é pacífica quanto à vedação de penhora sobre verbas de natureza salarial, mesmo quando em contas poupança, desde que demonstrado o caráter alimentar;

· Além disso, cita precedente do TJPA (Agravo de Instrumento julgado em 2020) que reconheceu a
ilegalidade da penhora de valores depositados em conta-salário
, reforçando a tese da agravante.

Sustenta ainda que:

· O Agravo de Instrumento é cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, já que a decisão atacada foi proferida em sede de cumprimento de sentença;

· Estão presentes os requisitos para a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC;

· O
fumus boni iuris
se encontra presente na
verossimilhança da tese de impenhorabilidade da verba salarial
, amparada por documentos e por jurisprudência consolidada;

· O
periculum in mora
se consubstancia no risco de levantamento dos valores penhorados antes do julgamento do recurso, causando dano irreparável à agravante.

Por fim, requer que:

·
Seja o agravo recebido com efeito suspensivo
, comunicando-se ao juízo de origem a fim de impedir o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do recurso;

·
Seja reformada a decisão do juízo de primeiro grau
, reconhecendo-se a
impenhorabilidade dos valores bloqueados
com base no art. 833, IV, do CPC, e determinando-se o
desbloqueio imediato das verbas
;

· Sejam requisitadas informações ao juízo a quo e intimada a parte agravada para manifestação no prazo legal;

·
Sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita
, com isenção do preparo recursal, em razão da representação pela Defensoria Pública;

·
Seja intimado pessoalmente o Defensor Público para todos os atos do

·
processo
, com prazos contados em dobro, nos termos da Lei Complementar nº 80/1994, da Lei Complementar Estadual nº 54/2006 e do CPC/15;

·
Seja designada data para julgamento do recurso
, aguardando-se o provimento final para
reforma da decisão agravada e preservação das verbas de natureza alimentar bloqueadas
.

Concedi o efeito suspensivo no Id 28502560:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PARA SUSPENSÃO DE LEVANTAMENTO E DESBLOQUEIO DE VALORES.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Maria Neris Monteiro da Luz contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou exceção de pré-executividade, manteve bloqueio judicial e converteu valores em penhora, mesmo diante da alegação de que os valores bloqueados decorrem de verba de natureza salarial.

2. A agravante sustentou a impenhorabilidade dos valores, por se tratarem de depósitos salariais, conforme previsto no art. 833, IV e X, do CPC, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão para reconhecimento da natureza alimentar dos valores constritos.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se é possível a penhora de valores depositados em conta bancária da devedora, diante de indícios de que possuem natureza alimentar, à luz do art. 833, IV e X, do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ sobre o tema.

III. Razões de decidir

4. Os extratos bancários apresentados demonstram depósitos mensais recorrentes compatíveis com verbas de natureza salarial, suficientes para gerar presunção de impenhorabilidade, especialmente diante da ausência de indícios de má-fé ou ocultação patrimonial por parte da agravante.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que valores depositados em contas bancárias até o limite de 40 salários mínimos são impenhoráveis, independentemente da titularidade da conta (ex: AgInt no REsp 1.951.550/RS).

6. A quantia bloqueada (R$ 539,80) é ínfima e revela manifesta afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial (CF, art. 1º, III, e art. 6º), sendo vedada sua constrição.

7. Preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, justifica-se a concessão de efeito suspensivo para evitar dano irreparável decorrente do levantamento indevido dos valores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido, com a concessão de efeito suspensivo para determinar o desbloqueio da quantia constrita no valor de R$ 539,80, reconhecendo-se, em sede de cognição sumária, sua impenhorabilidade com base no art. 833, IV e X, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. É impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos, desde que haja indícios de natureza alimentar, ainda que não se trate formalmente de conta-salário.
2. A penhora de verba alimentar de valor ínfimo viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, configurando constrição indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X; art. 995, parágrafo único. CF/1988, arts. 1º, III, e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.951.550/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 14/10/2021.

E dispositivo:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento, para SUSPENDER o levantamento dos valores penhorados e DETERMINAR o desbloqueio da quantia de R$ 539,80 (quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), reconhecendo-se, em cognição sumária, a sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC/15, com base nos fundamentos expostos.

Comunique-se com urgência ao Juízo de origem para imediato cumprimento.

Intime-se a parte agravada para resposta, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Sem contrarrazões, como certificado no Id 29241791.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, mantém bloqueio judicial e converte em penhora valores depositados em conta bancária da agravante, malgrado a alegação de que tais verbas possuem natureza salarial.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária sob a alegada natureza alimentar, diante da previsão do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Consoante os extratos juntados pela agravante, verifica-se a existência de créditos mensais reiterados em seu favor, cuja regularidade temporal e faixa de valores são compatíveis com recebimento de salários ou proventos, ainda que não explicitamente identificados como "depósito de folha". O juízo de origem, conquanto tenha reconhecido a insuficiência dos documentos, deixou de promover diligências mínimas para aferição do caráter alimentar, limitando-se a indeferir o pleito sob ótica formalista.

Contudo, a jurisprudência dos tribunais superiores evolui para mitigar a rigidez na demonstração da natureza salarial, bastando indícios razoáveis, mormente quando os valores constritos não superam o limite de quarenta salários mínimos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp 1.951.550/RS (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 14/10/2021), firmou entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15, aplica-se a quaisquer numerários mantidos pelo devedor em instituições financeiras, até o patamar de quarenta salários mínimos, independente da espécie de conta.

Sobre o tema cito precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA "ON LINE" - SISTEMA SISBAJUD - CONTA CORRENTE - RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA - LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE COMPROVADA - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Comprovado pelo executado que os valores bloqueados via SISBAJUD são provenientes da conta corrente onde recebe sua aposentadoria, deve ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15, mormente em face do entendimento do c. Tribunal da Cidadania de que dita impenhorabilidade se estende a "todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos" (AgInt no REsp nº 1 .951.550/RS, 3ª T/STJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/10/2021) . EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA . CONTA POUPANÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE . PRECEDENTES DO STJ E TJGO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos . 2. No caso em tela, não há dúvidas de que o benefício previdenciário da executada foi bloqueado e a constrição foi realizada em sua conta poupança. Ainda que não se tratasse de uma conta poupança, a penhora seria ilegítima, pois o STJ ampliou a abrangência da norma inserta no inciso X do art. 833 do CPC, a fim de estender a regra da impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para todos os numerários poupados pela parte executada, independente do tipo de conta bancária, ou seja, não importa se as quantias estão depositadas em poupança, em conta-corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel-moeda, salvo os casos em que demonstrada a conduta fraudulenta ou má-fé por parte da parte executada, o que não ocorreu na espécie . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5836681-79.2023.8 .09.0174 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA "ON LINE" - SISTEMA SISBAJUD - CONTA CORRENTE - RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA - LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE COMPROVADA - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Comprovado pelo executado que os valores bloqueados via SISBAJUD são provenientes da conta corrente onde recebe sua aposentadoria, deve ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15, mormente em face do entendimento do c. Tribunal da Cidadania de que dita impenhorabilidade se estende a "todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos" (AgInt no REsp nº 1.951.550/RS, 3ª T/STJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/10/2021).

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13438053620248130000 1.0000.24.134379-7/001, Relator.: Des .(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 09/07/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2024)

A propósito, a doutrina contemporânea reitera que a proteção conferida às verbas de subsistência tem assento constitucional, notadamente no princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial (art. 1º, III e art. 6º da CF/88), sendo o juízo de proporcionalidade o balizador para eventual flexibilização do rol de impenhorabilidades.

No caso vertente, o montante constrito é de R$ 539,80 (ID Num. 113496063 e 113954927), quantia que, por si só, revela-se absolutamente incapaz de assegurar o sustento mínimo da agravante, ensejando manifesta afronta aos postulados constitucionais e legais acima referidos.

Demais disso, não há, nos autos, qualquer indício de fraude, ocultamento patrimonial ou conduta de má-fé por parte da devedora, razão pela qual deve prevalecer a presunção de boa-fé, que milita em favor da parte hipossuficiente.

Assim, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para sustar o levantamento dos valores constritos até o julgamento final do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para SUSPENDER o levantamento dos valores penhorados e DETERMINAR o desbloqueio da quantia de R$ 539,80 (quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), reconhecendo-se, em cognição sumária, a sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC/15, com base nos fundamentos expostos.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025